Tribunal: STF
Processo: HC 218216
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de violação do dever funcional com o fim de lucro. Prova ilícita. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias Macedo de Andrade Filho em favor de Gabriel Pires Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal Militar exarado nos autos da apelação 7000768-13.2020.7.00.0000 (evento 15).



    O Paciente foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, 3º trimestre/2020, da Auditoria da 6ª CJM, por insuficiência probatória para a condenação (art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar) (evento 10).



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para condenar o Paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática de crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do Código Penal Militar) (evento 15). 



    Extraio do ato dito coator:



    “APELAÇÃO. MPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROVA DA MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.



    I - Os autos narram que o Réu, ao exercer a função de Auxiliar de Detalhista da Base Naval, violou suas obrigações legais e os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, na gestão das escalas de serviços, uma vez que administrava um grupo de WhatsApp em que eram publicadas trocas e substituições e, em contrapartida, eram oferecidas compensações financeiras.



    II - A documentação para troca de serviços seguia as normas em vigor e recebia os vistos dos superiores, que não sabiam da vantagem recebida pelo militar que tiraria o serviço. Os depoimentos testemunhais e o interrogatório do Réu firmam a convicção de que o grupo realmente existiu e de que o conteúdo das mensagens é verdadeiro, portanto, não há ilicitude da prova produzida.



    III - Ademais, inexiste dúvida de que as conversas não tinham conotação de brincadeira e que eram, sim, negociações para as trocas de serviço.



    IV - O tipo descrito no art. 320 do CPM é crime propriamente militar e funcional, cuja tutela jurídica resguarda o regular funcionamento da Administração Militar e do dever de fidelidade. O dever funcional é a obrigação decorrente do cargo ou do ofício, em que exista correlação na atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado.



    V - Trata-se de crime formal em que para haver consumação basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado.



    VI - Recurso provido. Decisão por maioria.”



    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a condenação do Paciente lastreada em prova obtida por meio de transcrições de mensagens de grupo de whatsapp, sem prévia autorização judicial. Aduz que “o STM validou material editado sem existir qualquer impressão da tela com as supostas conversas (prints)”. Requer o reconhecimento de nulidade da prova obtida por meio ilícito, com a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ab initio, observo que as questões arguidas no presente writ são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal e art. 554 do Código de Processo Penal Militar), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Consoante relatado, pretende a Defesa a decretação de nulidade da prova obtida por meio de transcrições de mensagens de grupo de whatsapp, com a consequente absolvição do Paciente. Colho excertos do acórdão da autoridade dita coatora:



     “(...).



    Embora o celular do Investigado tenha sido formatado após a representação realizada pelo colega de caserna 1º SG Evaneilmo de Morgado Santos ao Ministério Público Militar, conforme se registrou no Laudo Pericial constante do Inquérito Policial Militar e o próprio Acusado admitiu no interrogatório, o Réu não refutou o conteúdo das mensagens coletadas pelo 2º SG Fábio Silva Santana e entregues ao referido SG Morgado, apenas alegou que eram brincadeiras da caserna e que nunca realizou trocas de serviços por dinheiro.



    (...).



    Portanto, ainda que não tenha sido possível realizar a prova pericial, ressalta-se que os depoimentos testemunhais e o interrogatório do Réu não deixam dúvidas de que o grupo ‘Safa Onça’ realmente existiu e que o conteúdo das mensagens é verdadeiro, logo indiscutível a consideração sobre a licitude da prova produzida”. (destaquei). 



    Nesse contexto, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pela instância anterior, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015; [a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora